Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751128-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto ELIAS JOSÉ DE CARVALHO em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando o recebimento do valor de R$ 65.974,29 (sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a título de conversão em perdas e danos de suposto descumprimento de obrigação de fazer, reconhecida nos autos de Cumprimento de Sentença (no 0003615-90.2004.8.07.0000), relativa à incorporação do percentual de 84,32% do Plano Collor. Em Impugnação, o DISTRITO FEDERAL alega que houve a satisfação da obrigação, razão por que requer a extinção do cumprimento de sentença. Instado a manifestar-se, o Exequente alega que persegue diferenças não adimplidas, no montante mensal correspondente a R$ 824,30, desde dezembro de 2018 a junho de 2023, uma vez que o título executivo judicial teria determinado a incorporação do montante de R$ 5.459,88, enquanto teria sido pago o valor de R$ 6.284,18. Nesse contexto, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca dos cálculos apresentados e, especificamente, quanto à existência de diferenças remuneratórias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2024 16:14:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador